Tribunal: TJSP
Processo: 0104780-84.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0104780-84.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
SILVA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104780-84.2013.8.26.0050 -Voto no 13.868 EV
2
Apelação Criminal no 0104780-84.2013.8.26.0050
Apelante: Cleber Silva de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 13.868
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme
da vítima corroborada por testemunhas. Versão do
réu
inverossímil.
Tipicidade
da
conduta.
Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.
1)
CLEBER
SILVA
DE
CARVALHO
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 250/256, à pena de 01 ano, 06 meses e
20 dias de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 14 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 168, § 1o, III, c.c. art. 61, II, “h”, ambos
do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo a entidade
beneficente, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição
por atipicidade dos fatos (fls. 262/266).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
272/275), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 283/285).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, em 21/11/2012, CLEBER
DA SILVA CARVALHO apropriou-se da quantia de R$ 6.600,00 pertencente
à vítima M.J.A.A., pessoa maior de 60 anos, valor que tinha a posse em
razão da profissão.
Segundo
o
Ministério
Público,
a
vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104780-84.2013.8.26.0050 -Voto no 13.868 EV
3
compareceu à agência do banco HSBC na qual era correntista, munida da
quantia acima, em espécie, a qual pretendia aplicar na poupança. Foi
recepcionada por CLEBER, que exercia a função de gerente e lhe ofereceu
como proposta mais vantajosa uma aplicação em Fundo de Investimentos, o
que foi aceito pela ofendida.
Ocorre que, dias depois, ao consultar seu extrato
bancário, a vítima viu que a aplicação não tinha sido realizada e ainda
constatou um depósito em sua conta corrente no valor de R$ 2.000,00, o
que estranhou. Retornou à agência e tomou conhecimento de que CLEBER
havia transferido a quantia de R$ 6.600,00 para conta de terceiro, Reinaldo
Alves Barreiro, pessoa que desconhecia, sem sua autorização. Foi apurado
que Reinaldo desconhecia a vítima e confirmou ter recebido o valor de R$
6.600,00 de CLEBER, em razão do pagamento de uma dívida.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
A vítima confirmou que foi orientada pelo réu a
deixar o dinheiro sob seus cuidados, para que fosse depositado em sua
poupança, mas isso nunca foi feito. Disse que o réu era pessoa de sua
confiança desde a época em que ele trabalhava como caixa na agência
bancária. Afirmou que o banco a ressarciu do prejuízo.
A testemunha Ronaldo, que trabalhou com o réu
na agência bancária, disse que a vítima reclamou que o dinheiro que havia
deixado com CLEBER não havia sido depositado na conta dela. Soube que
o banco ressarciu a ofendida.
A testemunha Altair, colega de trabalho do réu à
época, afirmou que a vítima sempre era atendida por CLEBER. Chegou a
ver a ofendida na fila do caixa da agência, ao lado do réu, para fazer uma
transação. Dias depois, M. retornou e disse que CLEBER havia oferecido a
ela um investimento com taxa de retorno improvável. Assim, foram
levantadas suspeitas contra o réu, sendo que o gerente geral da agência foi
comunicado. Algum tempo depois, CLEBER foi desligado do quadro de
funcionários do banco. Soube que o setor de compliance da instituição
financeira apurou que o réu havia transferido uma quantia pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104780-84.2013.8.26.0050 -Voto no 13.868 EV
4
vítima para a conta de terceiro. Disse que o banco ressarciu a ofendida, com
juros.
A testemunha Reinaldo Alves Barreiro relatou que
o réu devolveu uma quantia aproximada de R$ 5.000,00 ou R$ 6.000,00 que
havia sido emprestada a ele. Não sabia como o réu havia obtido o dinheiro.
O réu negou o crime. Disse que mantinha uma
relação próxima com a vítima, que era sua cliente. Certa ocasião pediu
dinheiro emprestado para ela, porque estava devendo para um agiota.
Relatou que a própria vítima fez a transferência para Reinaldo Alves
Barreiro. Negou ter prometido à vítima uma aplicação em Fundo de
Investimento. Afirmou que depositou na conta da vítima R$ 2.000,00, como
parte do pagamento do empréstimo, e apenas não depositou mais porque
foi desligado do banco. Disse que a versão que lhe foi passada por seus
empregadores era a de que ele estava sendo demitido por baixo
desempenho.
Com efeito, a versão do réu é inverossímil, ao
passo que a palavra da vítima é firme e foi corroborada por testemunhas.
Não há que se falar em atipicidade dos fatos porque o réu efetivamente se
apropriou de dinheiro pertencente à ofendida para quitar dívida própria.
Como sustentou o MM. Juiz:
“Se o réu efetivamente tivesse realizado uma operação
de empréstimo com a vítima, poderia ter deixado tal transação documentada ou
ainda pedido para ela realizar a transferência diretamente para ele. Ademais, não
convence a versão do empréstimo, considerando o valor em questão (superior a seis
mil reais), a idade da vítima (maior de 60 anos), a falta de vínculo entre as partes (o
réu confirmou que sequer possuía o número dela em sua agenda de contatos) e a
ausência de devolução da quantia integral transferida pela vítima. Salienta-se que a
vítima apenas não sofreu maiores prejuízos, pois o banco empregador do réu
depositou a diferença do montante transferido da conta dela. Assim, diante dos
documentos juntados e da prova vocal produzida, conclui-se que o réu, valendo-se
de sua profissão, apropriou-se da quantia de R$ 6.600,00, de propriedade da vítima”
(fls. 254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104780-84.2013.8.26.0050 -Voto no 13.868 EV
5
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena-base foi dosada no mínimo, sendo
aplicados os aumentos de 1/6, pela agravante, e de 1/3, pela majorante.
Foi fixado o regime inicial aberto e substituída a
pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos, o que se mostrou
adequado em detrimento de apenas uma restritiva de direitos e multa,
considerando a gravidade do crime, praticado contra idosa.
A destinação da prestação pecuniária a entidade
beneficente deve ser mantida diante da informação de que a vítima foi
ressarcida do prejuízo, com juros.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator